Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-92.2011.8.11.0035
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001121-92.2011.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[IZILENE VENANCIO - CPF: 415.841.471-72 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA - TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL —
LEI SUPERVENIENTE QUE
MODIFICOU A FORMA DE REVISAR O SUBSÍDIO -
IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA
— RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não houve alteração do salario base da apelante, o que houve foi modificação da forma de revisar os subsídios, e como cediço, cabe a Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos, como extinguir, reduzir ou criar gratificações, instituindo, inclusive, o subsidio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio da irredutibilidade dos vencimentos.

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por IZILENE VENANCIO, contra sentença proferida na ação trabalhista nº 0001121-92.2011.8.11.0035, que tramita na Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou

IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial e DECLARO EXTINTO o processo, com RESOLUÇAO DE MERITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honoraria que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil.

Irrisegnada, a apelante assegura que a apelante não recebeu o Valor correspondente ao enquadramento que foi realizado por determinação do Decreto n° 23/2002, apenas passou a autora para a Classe“B” e Nivel “2”, sem aumentar o valor salarial.

Assevera que na Vigência das Leis Municipais n°448/98 e 454/99, que foram revogadas pela Lei Municipal n° 813/ 2010, o Valor nominal do salario da apelante era em Valor menor do que determinava a lei. E, no enquadramento determinado pelo Decreto n° 23/2002, o salario da apelante não foi alterado considerando a Classe e o Nível “B-2”, ou seja, o apelado mudou a classe e o nível e não alterou o salario da apelante, que o coeficiente da Classe "B", que durante a Vigência da Lei Municipal n° 454/99, previa um salário mínimo e meio (1,5), foi reduzido para 1,20193 pela nova Lei de n° 813/ 2010.

Assim, aduz a sua redução salarial, que por quanto na Lei anterior o nível “5”, nível em que se encontra, tinha coeficiente 1,28 (um vírgula vinte e oito), na nova Lei, o mesmo nível é de coeficiente 1,22 (um vírgula vinte e dois), para calculo de remuneração.

Requer o provimento do recurso para que seja para reformada a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Apelante e com efeito, condenar o apelado ao pagamento correto do salario da autora/ apelante, nos termos previstos na Lei Municipal n.° 454/99, em referência aos coeficientes de pagamento por CLASSE e Nível/ REFERENCIA, observandoinclusive0Decreton° 23/2002,que reconheceu A autora 0 enquadramento na Classe “B” e N1'vel “2”, e ainda, para, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 6°; 43, § 2°, IV; 44, § 4° e Anexo V da Lei n.° 813/ 2010, em razão da redução nominal do salario da apelante — irredutibilidade salarial, lei esta que revogou as Leis Municipal 448/98 e 454/99, bem como a ordem ao recorrido do pagamento das diferenças salariais mensais e seus reflexos a serem apurados em sede de liquidação do julgado, observando inclusive a CLASSE E NIVEL/ REFERENCIA da apelante(progressão automática),referente a todo o período não prescrito desde o ajuizamento da ação, acrescido de juros moratórios a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E a partir do fato gerador que causou o prejuízo, ambos devidos ate o efetivo pagamento.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, e manutenção da sentença (ID. 93227019).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID. 93709494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por IZILENE VENANCIO, contra sentença proferida na ação trabalhista nº 0001121-92.2011.8.11.0035, que tramita na Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou

IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial e DECLAROU EXTINTO o processo, com RESOLUÇAO DE MERITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honoraria que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil.

Colhe-se da sentença:

[...]

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial e DECLARO EXTINTO o processo, com RESOLUÇAO DE MERITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honoraria que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil. [...]”

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redutibilidade salarial com a edição da nova Lei municipal que preceitua a remuneração dos profissionais da educação.

É consabido que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, deste modo, a Administração Pública pode modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

A parte apelante alega que o subsidio dos profissionais da educação deve sofrer alterações de acordo com as variações do salario mínimo vigente (art. 47 da Lei Municipal 448/98), o apelado, por seu turno, admitiu que a lei invocada previa esse modelo de reajuste e remuneração, porém, com o advento da Lei Municipal n° 493/2000,o reajuste monetário dos servidores públicos do Município de Alto Garças ocorreriam mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo nas condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentarias do Exercício, com revisão geral anual, constatada a disponibilidade efetiva de recursos financeiros e o limite estabelecido paras as despesas com pessoal.

Ao tempo em que a parte autora passou a ocupar o cargo e enquadramento em questão, já estava em vigor a Lei Municipal 493/2000 (Plano de Cargos, carreiras e subsídios dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Alto Garças), que DERROGOU as Leis Municipais n° 448/98 e 454/99, que versam sobre a Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças).

A Lei nova (n° 493/2000) dispõe em seu art. 1°, que: “Esta Lei institui o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Alto Garças, exceto para os profissionais da educação, que reger-se-ão pelo Plano de Carreira e Remuneração/PCR, da categoria (Lei n. 448/98), no que couber, e estabelece normas para seu devido funcionamento." Em seu art. 39, a Lei retro citada disciplina que: “Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo a expedir atos administrativos complementares necessário a plena execução desta Lei, inclusive, no que couber, para a adequação do Plano de Carreira e Remunerações PCR, dos Profissionais da Educação, instituído pela Lei n° 448, de 18 de dezembro de 1998, e emendas posteriores bem como a legislação constitucional federal, complementar, ordinária e regulamentar vigente." O ponto nodal da questão a ser enfrentado, se resume, basicamente, na aplicabilidade ou não do regramento prescrito na Lei n° 493/2000aos profissionais da educação, que são regidos pela Lei n° 448/98, que dispõe especificamente sobre a Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Alto Garças.

Diz-se isso porque, a questão relativa ao reajuste dos subsídios dos servidores públicos municipais passou a ser disciplinada pelo art. 15 da Lei nova (493/2000), momento em que se deixou de utilizar o salario mínimo vigente como base de calculo do reajuste e a majoração monetária dos subsídios dos servidores públicos do município de Alto Garças.

A proposito, vejamos a redação do referido artigo:

“Os valores dos subsídios e vantagens percebidas pelos Servidores da Prefeitura Municipal serão REAJUSTADOS monetariamente mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, nas condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentarias do exercício, com REVISAO GERAL ANUAL, constatada a disponibilidade efetiva de recursos financeiros, e o Iimite estabelecido para as despesas com pessoal.

Paragrafo único — A majoração dos subsídios percebidos pelos Servidores da Prefeitura, além do reajuste monetário periódico, somente poderá ser concedida por lei municipal, dentro dos Iimites e das disponibilidades financeiras efetivas, na forma da Legislação pertinente em vigor.

No caso, muito embora a Lei Municipal n° 448/98 tenha prevalência sobre a Lei Municipal 493/2000, por tratar da Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças (norma especial), entendo que a matéria atinente ao reajuste dos subsídios dos servidores públicos aplica-se aos profissionais da educação, porquanto a Lei Municipal n° 448/98 foi derrogada pela Lei Municipal n° 493/2000,mormente em relação a matéria em discussão (art. 47 da antiga lei) que passou a ser tratada de forma diversa pelo art. 15 da Lei 493/2000.

Além disso, pontua-se que o art. 47 da Lei n° 448/98, bem como seus Anexos II e III e Anexo Ill da Lei Municipal n. 454/99 contrariam a Carta Magna, isto porque, vinculou os reajustes remuneratórios dos profissionais da educação ao salario mínimo nacional, afrontando o disposto no art. 7°, inciso IV da Constituição Federal.

Senão vejamos. “ Lei n° 448/98, Art. 47 — O sistema remuneratório dos profissionais da educação é estabelecido através de subsidio, sofrendo alterações de acordo com as variações do salario mínimo vigente.

Dessa forma, o pedido formulado, qual seja, o pagamento da diferença dos salários da parte requerente com base no artigo 47 da Lei Municipal 448/98, não merece prosperar, seja porque o art. 47 e seus anexos, contrariam a Constituição Federal, seja porque ele perdeu sua eficácia ante a promulgação das Leis n° 490/2000 e Lei 813/2011, que passaram a reger a matéria de forma diversa.

Não houve alteração do salario base da apelante, o que houve foi modificação da forma de revisar os subsídios, e como cediço, cabe a Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos, como extinguir, reduzir ou criar gratificações, instituindo, inclusive, o subsidio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio da irredutibilidade dos vencimentos.

I
sso porque a relação havida entre o servidor e a Administração e de natureza estatutária (de Direito Publico), e não contratual.

Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema Corte, no sentido de que não ha direito adquirido a regime jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior.

Pois bem.

A parte teve seu enquadramento por meio do Decreto nº 23/2002, não exsurgindo daí a redução em sua remuneração, mantendo resguardado o quantum remuneratório percebido pela servidora (Ids. 93226497, 93226498, 93226499, 93226450 e 93226451).

E ainda, as modificações realizadas pelas Leis Municipais n° 493/2000 (alterou a forma de reajustar os subsídios); n° 813/2010 (modificou o coeficiente de classe de 1,5 para 1,20193 e reduziu o coeficiente do Nível 7 de 1,38 para 1,32) não teve o condão de modificar o salario, que permaneceu irredutível.

Nesse sentido, é o escólio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA - DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA - IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos.

(N.U 0016692-51.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA EFETIVA DO PODER JUDICIÁRIO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO, PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/2000 – REJEIÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL Nº 6.614/94 – BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI Nº 7.299/00 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – ARTIGO 220 DA LC ESTADUAL Nº 04/90 – DISPOSITIVO REVOGADO POR INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM O § 2º DO ART. 40 DA CF/88 – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão – no caso, a presidência – daquela Corte. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento. Argüição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada”. (STJ – 5ª T – RMS 20.669/MT – Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA – j. em 10/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 3722. O servidor não faz jus ao benefício da incorporação dos vencimentos do cargo que exerceu à função comissionada após a revogação do artigo 45 da Lei Estadual nº. 6.614/94.3. A Emenda Constitucional nº. 20/98, que deu nova redação ao artigo 40, § 2º, da Constituição Federal, veda a incorporação gratificada aos proventos da aposentadoria, o que era previsto no artigo 220 do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual nº. 04/90), cuja redação repetia-se no extinto Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS – art. 45 da Lei nº. 6.614/94).

(N.U 0019331-08.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Nessa senda, não houve a redução da remuneração da servidora.

Diante disso
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022